Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IRDR 17 TJDFT. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 1.2. Destaco também que, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão que dispõe sobre competência relativa territorial poderia, caso equivocada, resultar em demora e insegurança indesejadas na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento por este TJDFT, a questão seria revista (Tema 988).
2. O mero fato de a agravante ser constituída como cooperativa de crédito, que desenvolvem atividade econômica conforme o interesse dos seus membros, não a exime de observar as normas protetivas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.1 Aplica-se o CDC às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, com fundamento no art.18, § 1o , da Lei 4.595/1964, uma vez que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, como consequência, equipara-se às instituições financeiras.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.